Tribunal: TCU
Processo: 007.454/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7784/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.454/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Tereza Neuma Araujo de Carvalho (XXX.251.865-XX); Thais Branco Simoes (XXX.721.824-XX); Thais Telles Queiroz Lira (XXX.086.664-XX); Thanyara de Medeiros Lima Rolim Farias (XXX.231.474-XX); Thiago Alberto da Silva Pereira (XXX.679.824-XX); Thiago Damasceno Cordeiro (XXX.402.462-XX); Thiago Fernandes de Amorim (XXX.902.504-XX); Thiago Franklin Pereira Silva (XXX.194.994-XX); Tiago Perez Leitao Maciel (XXX.825.613-XX); Ubiratan Oliveira (XXX.294.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.